Tribunal: TJDFT
Processo: 0725318-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Número do processo: 0725318-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARITIMA SEGUROS SA, LOJACORR S.A. REDE DE CORRETORAS DE SEGUROS APELADO: IRENEU ALBINO KOCH, HEYNER ALVES ARAUJO DESPACHO À apelante LOJACORR S/A Rede de Corretoras de Seguros para que, caso queira, possa se manifestar sobre o noticiado pela seguradora (ID n.o 13752275) e pelo autor/apelado Irineu Albino Koch (ID n.o 13690132), notadamente no que à alegação de que os honorários de sucumbência foram objeto do acordo firmado entre as partes, matéria que, segundo sustenta a apelante, seria o que legitimaria o seu interesse do julgamento do recurso por ela interposto. Prazo: 05 (cinco) dias. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora